Tribunal: TJES
Processo: 5006740-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006740-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. TARIFA DE ENERGIA. ERRO DE COBRANÇA. VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO PROCON/ES. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados;

2. “A possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. “Evidente que o questionamento quanto à cobrança de valores que fogem excessivamente ao padrão de consumo médio do consumidor impõe à concessionária de energia a devida apuração técnica, com a garantia de acompanhamento do consumidor o que, de fato, não há registro de que tenha sido observado, o que dá elementos para colhimento da reclamação apresentada ao órgão do consumidor;

4. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, tenho por razoável que reduzida a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”;

5. Conhecido e desprovido o recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A..

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5006740-46.2022.8.08.0024

Apelante: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo - PROCON/ES

Apelado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6243136) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir a multa administrativa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em suas razões recursais (fls. 106-113), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) a empresa foi regularmente autuada por estabelecer valor mínimo de pagamento parcelado pela modalidade de cartão de crédito; (b) a empresa não está obrigada a admitir o cartão de crédito como meio de pagamento, mas ao fazê-lo, não pode estabelecer limites mínimos de parcela, pois viola o inciso IV do art. 6º e inciso I do art. 39, ambos do CDC; (c) eventuais custos decorrentes de operação do cartão devem ser suportados pela empresa.

O PROCON/ES, em suas razões (Id 6243138), pretendendo a nulidade da sentença, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o magistrado não justificou o valor reduzido da multa. No mérito, sustenta que (a) a multa foi aplicada diante da constatação de procedência de reclamação de consumidor quanto à cobrança indevida em suas faturas de energia; (b) a dosimetria observou a fórmula constante na IS nº. 0134/2019, observando o porte econômico da empresa, vantagem econômica obtida, reincidência e gravidade da conduta; (c) revisar o valor da multa significa invadir o mérito administrativo da decisão, violando a separação de poderes; (d) a sanção observa adequadamente os princípios de proporcionalidade e razoabilidade; (e) a fixação da multa deve ser fixada em VRTE, o que deve ser observado pelo Poder Judiciário quando da sua redução; (f) sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo os honorários serem direcionados integralmente à empresa.

Em seus fundamentos recursais (Id 6243140) a concessionária de energia, pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) houve extrapolação do PROCON sem sua atuação, pois agiu diante de reclamação individual, sendo que seu propósito é representar defesa da coletividade; (b) não houve falha na prestação de serviço, tampouco ato lesivo ao consumidor; (c) ainda que reduzida em primeiro grau, o valor de R$ 15.000,00 permanece desproporcional ao caso concreto, notadamente porque o valor reclamado pela consumidora é de R$ 931,73.

Contrarrazões de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pelo desprovimento do recurso do PROCON/ES (Id 6243146).

Contrarrazões do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo – PROCON/ES pelo desprovimento da apelação de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (Id 6243146).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pela correlação de fundamentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Preliminar de nulidade da sentença suscitada por Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo

O magistrado dedicou um tópico próprio para tratar da razoabilidade e proporcionalidade da multa, expondo com clareza suas razões, inclusive, apontando os parâmetros exigidos pelo art. 57 do CDC e art. 24 e 28 do Decreto n. 1.181/97, consignando:

“Assim, observados os parâmetros descritos no art. 57 do CDC, de rigor é a redução da multa, já que, “embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável” (TJES, Classe: Apelação ⁄ Reexame Necessário, 24070582622, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2023, Data da Publicação no Diário: 31/08/2025).”

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação quanto à redução da multa administrativa.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal. 5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022) – G.N.

Por sua vez, conforme já decidiu o c. STJ “[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

No caso concreto, apura-se que o Procon de Vitória, em razão de reclamação de consumidor, constatou, por meio do processo administrativo n. 32.001.004.19-0010888, a cobrança de valores sobre a conta de energia elétrica da consumidora reclamante que não condiziam com o padrão de seu consumo, cujas justificativas técnicas da concessionária não ilidiram a reclamação, especialmente porque a inspeção do medidor não foi acompanhada pelo usuário, o que motivou, então, a aplicação de sanção administrativa, no valor correspondente a 11.000,00 VRTE, correspondente à R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

Observo que o consumidor questionou as faturas de 11/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019, cujos valores acumulados são de R$ 918,15, o que foi ponderado pelo magistrado de origem, que consignou que “é que foi efetivamente outorgada excessiva importância à condição econômica da requerente, em detrimento à gravidade da infração e à vantagem auferida, quando da individualização do valor da multa, conforme se observa nas decisões administrativas”.

Evidente que o questionamento quanto à cobrança de valores que fogem excessivamente ao padrão de consumo médio do consumidor impõe à concessionária de energia a devida apuração técnica, com a garantia de acompanhamento do consumidor o que, de fato, não há registro de que tenha sido observado, o que dá elementos para colhimento da reclamação apresentada ao órgão do consumidor.

Por sua vez, em que pese as a gravidade da conduta imposta à empresa, entendo que a multa, ainda que no patamar reduzido pela magistrada, demonstra-se exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas no caso vertente.

Nesse contexto, constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, tenho por razoável que reduzida a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”.

No que tange à distribuição proporcional dos honorários e das custas, na forma permitida pelo art. 86 do CPC/2015, entendo que a sentença merece revisão, na medida em que, embora tenha sido procedente a redução das multas, o pedido principal era a anulação destas, que restou improcedente.

Assim, entendo que a redistribuição da sucumbência, na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da empresa apelada e 30% (trinta por cento) do Estado, enquadra-se melhor ao caso.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo
e
conheço do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele dou parcial provimento
para, reformando em parte a sentença, reduzir a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reajustar os ônus sucumbenciais, estabelecendo na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da empresa apelada e 30% (trinta por cento) do Estado.

Majoro os honorários recursais em desfavor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo em 2% (dois por cento).

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.